Tribunal: TJES
Processo: 5006333-36.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006333-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: IEDA MARIA COMERIO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006333-36.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDA: IEDA MARIA COMERIO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO PAN S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) ajuizada por IEDA MARIA COMERIO. A demanda visava à anulação do negócio jurídico, à repetição de indébito e à indenização por danos morais.

A sentença recorrida declarou a inexistência do débito por ausência de consentimento válido, condenou o banco à restituição dos valores descontados, sendo de forma simples para os débitos anteriores a 15 de dezembro de 2021 e em dobro para os posteriores. Fixou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determinou a devolução, pela autora, dos valores creditados em sua conta, admitida a compensação. Por fim, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos no benefício previdenciário da recorrida.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afirmando que a recorrida tinha plena ciência da modalidade contratada e se beneficiou do saque disponibilizado. Defende a validade do negócio jurídico e a ausência de ato ilícito, pleiteando a reforma integral da sentença para que todos os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

É o breve relatório.

A questão de mérito consiste em definir a validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e as consequências jurídicas dos descontos efetuados no benefício previdenciário da recorrida.

A recorrida alega ter sido induzida a erro, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado, e não um cartão de crédito com RMC, modalidade contratual mais onerosa e com sistemática de amortização de dívida prejudicial ao consumidor. O recorrente, por sua vez, defende a lisura da operação, baseando-se nos documentos assinados pela consumidora.

A simples assinatura em um contrato de adesão, por si só, não é suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre, informada e consciente, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável. O dever de informação, princípio basilar das relações de consumo, exige que o fornecedor preste esclarecimentos claros e adequados sobre todas as características do produto ou serviço, o que não foi demonstrado pelo recorrente.

O fato de a recorrida ter recebido um valor em sua conta corrente a título de "saque" (ID 14211968) não valida o negócio jurídico. Ao contrário, reforça a tese de vício de consentimento, pois é prática comum das instituições financeiras oferecerem o saque do limite como forma de mascarar a contratação do cartão RMC, levando o consumidor a crer que está firmando um empréstimo consignado comum.

Ademais, o recorrente não comprovou a efetiva utilização do cartão para compras, o envio do plástico ou das faturas mensais, elementos que poderiam indicar a ciência e a anuência da consumidora com a modalidade contratada.

No tocante aos danos, a nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior, sendo devida a restituição dos valores indevidamente descontados, nos moldes definidos pela sentença, que observou corretamente a modulação de efeitos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a repetição do indébito.

O dano moral também está configurado. Os descontos sucessivos e indevidos em verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário, ultrapassam o mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se proporcional e razoável.

Por fim, a impugnação à multa diária perdeu seu objeto, uma vez que o próprio recorrente informou nos autos o cumprimento da obrigação de suspender os descontos (ID 14211983).

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)